Tribunal: CARF
Processo: 11131.721117/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11131.721117/2011-12
ACÓRDÃO
3001-002.955 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENGUIA GEN CE LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 11/04/2008
NORMAS
REGIMENTAIS.
ANÁLISE
DE
ARGÜIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DO
CARF.
SÚMULA
ADMINISTRATIVA No 02
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
VALOR ADUANEIRO. CUSTOS DO TRANSPORTE INTERNACIONAL.
Os custos do transporte internacional integram o valor aduaneiro do bem
importado para fins de tributação, mesmo no caso em que o transporte
tenha sido executado pelo próprio importador.
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZAÇÃO.
INCIDÊNCIA.
IMPORTAÇÃO.
O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incide sobre o produto
estrangeiro “na entrada” do país, isso garante igualdade de competição em
termos tributários.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo os argumentos que impliquem na análise da
constitucionalidade ou validade da multa frente a tratados internacionais. Na parte conhecida, em
rejeitar as preliminares de prescrição intercorrente e de aplicação do artigo 24 da Lei no
11.457/2011, e no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário
Sala de Sessões, em 10 de outubro de 2024.
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.955 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.721117/2011-12
2

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Fabio Kirzner Ejchel (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente). Ausente o
conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Fabio
Kirzner Ejchel.

RELATÓRIO
Por economia processual e por bem relatar os fatos, transcreve-se abaixo o
relatório do Acórdão 16-84.474 - 17a Turma da DRJ/SPO:
Trata este processo de auto de infração, de fls. 373 a 383, no qual figura como
autuada a empresa ENGUIA GEN CEL LTDA., CNPJ no 04.735.629/0002-11, lavrado
para exigência de diferença de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
multa proporcional e juros de mora, bem como de multa por omissão de
informação de natureza tributária-administrativa em Declaração de Importação
(DI), cujo montante totaliza R$ 355.402,89.
No “Relatório Fiscal de Encerramento”, de fls. 365 a 372, aduz a fiscalização que:
 Em 11/04/2008, a ENGUIA GEN CEL LTDA. registrou a DI no 08/0532371-0, para
formalizar a importação, sob regime especial de admissão temporária para
utilização econômica, com pagamento do IPI proporcional ao tempo de
permanência do bem no país, conforme disposto pelo artigo 6o, da IN SRF no
285/2003, de uma aeronave Bombardier, Modelo Challenger 300, Série no 20178,
ano 2008 (nova), equipada com dois motores Honeywell HTF 7000, no valor de
US$ 21.000.000,00;
 Instruído por contrato de arrendamento operacional (leasing), sem opção de
aquisição do bem, o referido regime especial foi concedido incialmente pelo prazo
de 13 (treze) meses, tendo ocorrido algumas prorrogações, o que elevou o prazo
de concessão para 49 (quarenta e nove) meses;
 A importação foi efetivada com o incoterm FCA (free carrier), conforme
declarado na DI, ou seja, o transporte ficou sob a responsabilidade da empresa
importadora;
 Embora a importadora tenha declarado que o deslocamento da aeronave até o
local em que foi submetida a despacho aduaneiro de importação ocorreu por
“meios próprios”, os custos do transporte internacional devem ser declarados na
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.955 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.721117/2011-12
3
DI e integram o cálculo do valor aduaneiro, nos termos do artigo 77, inciso I, do
Decreto no 4.543/2002, vigente à época dos fatos, do artigo 4o da IN SRF no
327/2003, e da conclusão firmada pela Solução de Consulta DISIT (7a RF) no
62/2010;
 A importadora não declarou os custos de deslocamento da aeronave, tampouco
declarou qualquer valor, na ficha “Valoração Aduaneira / Acréscimos” da DI, para
fins da correta composição da base de cálculo dos tributos aduaneiros;
 A fatura (invoice) no 08-711, emitida pela Skyclear Aviation Solution LLC, e o
contrato de câmbio apresentados pela importadora indicam o pagamento de US$
6.058,69 (R$ 9.984,72) pela importadora para reabastecimento da aeronave nas
Antilhas Holandesas, após a aeronave partir do Canadá, onde foi fabricada;
 Certamente ocorreram outros gastos com o deslocamento da aeronave até o
local onde ocorreu o seu despacho aduaneiro de importação, na Alfândega do
Aeroporto Internacional Pinto Martins, localizada em Fortaleza/CE, que não foram
informados na DI;
 Diante desses fatos, lavrou o presente auto de infração.
Cientificada pela via postal do lançamento em 23/12/2011 (fl. 384), a ENGUIA
GEN CEL LTDA. apresentou impugnação e documentos em 20/01/2012 (fls. 387 a
473). Alega que:
1. A impugnação é tempestiva;
Dos fatos.
2. Descreve as imputações que lhes foram atribuídas pela fiscalização no auto de
infração;
3. Conforme consta dos documentos apresentados à fiscalização, a aeronave foi
entregue à impugnante no Canadá devidamente abastecida pela arrendadora. O
comandante da aeronave é empregado da impugnante. No deslocamento para o
Brasil a aeronave necessitou de abastecimento nas Antilhas Holandesas, no valor
de USD 6.058,59, não houve outra despesa;
No mérito.
4. Não há qualquer custo com frete a ser informado;
5. Reproduz ditames dos artigos 107 e 110 do CTN;
6. Apresenta definições sobre custo, frete e contrato de transporte. Reproduziu
legislação e doutrina;
7. Não houve custo com frete, posto que foi a própria impugnante que
transportou a aeronave do Canadá para o Brasil, apenas o pagamento de
combustível necessário para continuidade da viagem;
8. Para que houvesse custo com frete necessitaria, obrigatoriamente, de um
contrato de transporte;
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.955 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.721117/2011-12
4
9. Para efetuar a remessa ao exterior, o agente financeiro utilizou a classificação
TRANSP-FRETES-OUT REC/DESP TRANS-AEREOS, que utiliza tanto para frete como
para despesas próprias;
10. Mesmo que houvesse dúvida por parte da fiscalização, deveria ser aplicado ao
caso concreto os ensinamentos do artigo 112 do CTN. Reproduziu legislação;
11. O ato jurídico deve ser interpretado de acordo com a vontade das partes;
Da inconstitucionalidade da exigência de IPI.
12. A exigência do IPI é inconstitucional, a luz do que dispõe o artigo 153, inciso
IV, e § 3o, inciso II, da Constituição Federal, tendo em vista que o avião foi
adquirido terceiros, notadamente uma instituição financeira estabelecida nos
Estados Unidos da América, e não diretamente do fabricante;
13. O negócio internacional que implique a entrada do produto no território
brasileiro, mas que realizado com empresa estrangeira que não produziu o
equipamento, não configura “operação com produto industrializado” no sentido
do artigo 153, IV, da CF, não se sujeitando à incidência do IPI. Reproduziu julgado
do Poder Judiciário;
14. A exigência do recolhimento do IPI deve ser afastada do presente caso, por
falta de previsão legal, bem como pelo fato de legislação ordinária não poder
alterar o CTN;
Da não aplicação da Solução de Consulta DISIT (7a RF) no 62/2010.
15. A Solução de Consulta DISIT (7a RF) no 62/2010 não se aplica ao caso, pois a
mesma trata de situação em que houve a contratação de terceiros, empresa
especializada, para a realização do transporte da aeronave;
16. No presente ato jurídico o transporte se deu por meios próprios, com a
utilização de empregado próprio no comando da aeronave, não há que se falar na
aplicação da referida Solução de Consulta;
Da ilegalidade da multa aplicada. Flagrante confisco.
17. O artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal não admite imposto ou multa
que resulte em confisco;
18. O confisco se caracteriza, no caso de tributo, quando mais de 50% do valor
econômico do produto for destinado ao fisco. No caso de multa, quando a soma
dos tributos mais multa for superior a 50% do valor econômico do produto;
19. Trata-se, portanto, de confisco, pois ficou evidenciado que o lançamento
tributário ocorreu em montante superior ao permitido pela Constituição Federal;
20. A percepção de confisco é flagrante. Por suposta omissão de custo com frete
na composição da base de cálculo do imposto, o valor total do crédito tributário
apurado foi de R$ 355.402,89, sendo que o valor do imposto apurado, acrescido
de multa e juros, acaso devidos, representa aproximadamente 0,25% do valor da
multa aplicada. Reproduziu julgados do Poder Judiciário;
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.955 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.721117/2011-12
5
Da não observância de tratados internacionais firmados pelo Brasil.
21. Os tratados internacionais têm supremacia sobre a legislação interna;
22. A multa aplicada viola os compromissos assumidos pelo Brasil perante a OMC
e a OMA, em razão de desrespeito ao artigo VIII, parágrafo 3, do Acordo Geral
sobre Tarifas e Comércio 1947 (GATT 47);
23. A legislação tributária interna está em desacordo com a obrigação subscrita
em tratado internacional de restringir a imposição de penalidades excessivamente
onerosas por infrações;
24. O princípio da legalidade não pode ser entendido como um simples
cumprimento formal das disposições legais;
25. O direito à ampla defesa impõe à autoridade o dever de fiel observância das
normas e de todos os princípios jurídicos incidentes sobre o processo;
Dos pedidos.
26. Requer:
i) sejam acolhidas as razões de impugnação apresentadas;
ii) não sendo esse o entendimento, no mérito, seja a autuação julgada
improcedente.
A DRJ julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, conforme
se verifica da ementa abaixo transcrita:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 11/04/2008
VALOR ADUANEIRO. CUSTOS DO TRANSPORTE INTERNACIONAL.
Os custos do transporte internacional integram o valor aduaneiro do bem
importado para fins de tributação, mesmo no caso em que o transporte tenha
sido executado pelo próprio importador.
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA. IMPORTAÇÃO.
O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incide sobre o produto nacional
“na saída” do estabelecimento industrial e sobre o produto estrangeiro “na
entrada” do país, isso garante igualdade de competição em termos tributários.
MULTA APLICADA. INCONSTITUCIONALIDADE (CONFISCO) E/OU VIOLAÇÃO DE
TRATADO INTERNACIONAL.
Os julgadores administrativos (DRJ/CARF) não tem competência para declarar a
inconstitucionalidade de legislação válida e vigente. Matéria sumulada (Súmula no
02 do CARF).
Pelos mesmos motivos, não cabe aos julgadores discutirem a sua aplicação em
face de tratado internacional que o brasil seja signatário.
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.955 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.721117/2011-12
6
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada em 29/10/2018, a recorrente apresentou recurso voluntário alegando
em 28/11/2018: preliminarmente (i) prescrição intercorrente; no mérito: (ii) Inexistência de frete
na operação; (iii) não aplicação da Solução de Consulta no 62/2010; (iv) ilegalidade da multa por
ser confiscatória; e (v) não observância dos tratados internacionais.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço, com exceção da alegação de violação a princípios constitucionais, notadamente no
que se refere aos argumentos de que multa infringiria o princípio do não-confisco.
Considerando que a atividade do Fisco é vinculada e que, por força do princípio da
legalidade, ele está obrigado a aplicar a lei sem investigar a validade jurídica de seu conteúdo, a
análise da aplicação da multa ora combatida levaria necessariamente à avaliação da
constitucionalidade da lei que a previu, o que não é possível nesta instância administrativa, por
força do enunciado da Súmula CARF no 02:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
A recorrente também apresenta tópico sobre a aplicação da mesma multa em face
de tratado internacional que o Brasil seja signatário, que não deve ser conhecido por falta de
competência para tanto.
Assim, passo a análise do Mérito.
3. Preliminar
3.1 Prescrição intercorrente e artigo 24 da Lei no 11.457/2007.
Alega a recorrente que a partir da constituição definitiva do crédito tributário, ainda
que sob a modalidade de auto de infração, inicia-se a contagem do prazo prescricional, inclusive
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.955 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.721117/2011-12
7
para efeito da denominada prescrição intercorrente, que poderá vir a ser decretada se o processo
administrativo fiscal não for ultimado no quinquênio legal.
Nesse sentido, tendo ficado os autos paralisados por mais de 5 anos, entende a
recorrente ter ocorrido a prescrição intercorrente do processo.
Ademais, afirma que a Lei n.o 11.457/07 modificou o andamento dos processos
administrativos fiscais no âmbito da RFB e CARF, fixando em 360 dias, a partir do protocolo, o
prazo para que tais pedidos sejam analisados, conforme seu artigo 24.
Assim, pede a extinção da penalidade pelo descumprimento do referido artigo 24.
Sem muitas delongas sobre esse tema, a questão que versa sobre a possibilidade de
aplicar a prescrição intercorrente, nos termos do art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999, para matérias
aduaneiras, já está pacificada neste Conselho através da Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A principal tese jurídica que embasa a referida súmula é a de que se a exigibilidade
do crédito em discussão está suspensa, também se encontra suspensa a fluência do prazo
prescricional.
Tendo em vista que as Súmulas do CARF são de aplicação obrigatória pelos seus
membros, conforme artigo 85 do Ricarf, dela me valho para negar a preliminar suscitada pela
recorrente.
Já o artigo 24, da Lei no 11.457/2011, trata de disciplina sobre as atividades da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, matéria alheia a presente fase do processo
administrativo fiscal e sem qualquer conexão com exclusão da penalidade aplicada no presente
processo.
Assim, rejeito a preliminar e passo a análise do mérito.
4. Mérito
4.1 Inexistência de frete na operação
A recorrente defende que não houve qualquer custo com frete na operação
realizada posto que foi ela quem transportou a aeronave do Canadá para o Brasil, sendo o
Comandante e, consequentemente, o responsável pelo voo, seu empregado. Não houve qualquer
relação com terceiros, apenas o pagamento de combustível necessário para continuidade da
viagem nas Antilhas Holandesas (TNCM), o que foi realizado no valor de US$ 6.058,59 dólares,
conforme documentos demonstrados e apresentados e não há qualquer outra despesa.
Afirma que para existir custo com frete, seria necessário um contrato de transporte,
o que não existiu no caso concreto e, assim, não haveria o que ser informado na Declaração de
Importação.
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.955 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.721117/2011-12
8
Não assiste razão à recorrente.
O valor dos custos do transporte da mercadoria importada compõe o valor
aduaneiro, de acordo com o Acordo sobre a Implementação do Artigo VII do Acordo Geral sobre
Tarifas e Comércio - GATT 1994, constante do Anexo 1A ao Acordo Constitutivo da Organização
Mundial do Comércio, aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de 15 de dezembro de 1994, e
promulgado pelo Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de 1994.
Tais dispositivos são replicados nas regulamentações internas de importação,
deixando claro que os custos incorridos fazem parte do valor aduaneiro, conforme se verifica da
leitura do artigo 77, do Decreto 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro) e do artigo 9o da IN RFB no
2090/2022, abaixo transcritos:
Decreto 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro)
Art. 77. Integram o valor aduaneiro, independentemente do método de valoração
utilizado (Acordo de Valoração Aduaneira, Artigo 8, parágrafos 1 e 2, aprovado
pelo Decreto Legislativo no 30, de 1994, e promulgado pelo Decreto no 1.355, de
1994; e Norma de Aplicação sobre a Valoração Aduaneira de Mercadorias, Artigo
7o, aprovado pela Decisão CMC no 13, de 2007, internalizada pelo Decreto no
6.870, de 4 de junho de 2009):
I - o custo de transporte da mercadoria importada até o porto ou o aeroporto
alfandegado de descarga ou o ponto de fronteira alfandegado onde devam ser
cumpridas as formalidades de entrada no território aduaneiro;

IN RFB no 2090/2022
Art. 9o Na determinação do valor aduaneiro, serão incluídos os seguintes
elementos:
I - o custo de transporte das mercadorias importadas até o porto ou aeroporto
alfandegado de descarga ou o ponto de fronteira alfandegado onde devam ser
cumpridas as formalidades de entrada no território aduaneiro;
II - os gastos relativos a carga, descarga e manuseio, associados ao transporte das
mercadorias importadas, até a chegada aos locais referidos no inciso I, excluídos
os gastos incorridos no território nacional e destacados do custo de transporte; e
III - o custo do seguro do transporte das mercadorias durante as operações
referidas nos incisos I e II.
§ 1o Os elementos referidos no caput devem ser incluídos no valor aduaneiro
tomando-se por base os custos efetivamente incorridos, inclusive nos casos de:
I - transporte gratuito ou executado pelo próprio importador; e
II - bens que entrem no País por seus próprios meios.
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.955 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.721117/2011-12
9
§ 2o Para os efeitos do disposto no inciso II do caput, o destaque dos gastos
incorridos no território nacional será aceito quando constar no conhecimento de
carga ou documento equivalente, na fatura comercial ou na nota fiscal emitida
pelo prestador dos serviços correspondentes.
Portanto, fica claro que os recursos que foram dispendidos no transporte da
aeronave deviam constar da Declaração de Importação, como parte integrante do Valor Aduaneiro
da mercadoria.
Cabe registrar que o Valor Aduaneiro é a base de cálculo do Imposto de Importação
(art.2o do Decreto-Lei no 37/66). Já a base de cálculo do IPI sobre as importações é o valor que
servir ou que serviria de base para cálculo do imposto de importação, por ocasião do despacho
aduaneiro, acrescido do montante desse imposto e dos encargos cambiais efetivamente pagos
pelo importador ou dele exigíveis (art. 14, I, da Lei 4.502/1964).
Nesse sentido, a ausência do valor do frete alterou a base de cálculo dos impostos
devidos, e, portanto, está correta a fiscalização ao proceder com o seu recálculo, bem como é
cabível a aplicação da penalidade pela omissão da informação na Declaração de Importação.
4.2 Da não aplicação da Solução de Consulta no 62/2010.
A recorrente afirma que a Solução de Consulta no 62/2010 não se aplica ao
presente processo, já que o caso consultado se refere às hipóteses de contratação de terceiros
(empresa especializada) para realização do transporte da aeronave, enquanto no caso concreto se
trata de transportar por meios próprios.
Alega que no Auto de Infração não constou a fiel descrição do fato infringente e
pede sua nulidade e total insubsistência.
Nesse tópico também não assiste razão à recorrente. Pelo já exposto no tópico 4.1,
os custos do transporte fazem parte do valor aduaneiro da mercadoria importada, ainda que o
transporte seja realizado pelo próprio importador.
Ademais, não se verifica nenhuma nulidade quanto à descrição do fato no Auto de
Infração, que, como pode ser lido no relatório que antecedeu este voto, detalhou minuciosamente
a conduta da ora recorrente que culminou no recálculo do IPI sobre a importação, bem como na
aplicação da multa por omissão de informação na DI.
Assim, nego provimento nesse particular.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo os argumentos que impliquem na análise da constitucionalidade ou validade da multa
frente a tratados internacionais. Na parte conhecida, voto por rejeitar as preliminares de
prescrição intercorrente e de aplicação do artigo 24 da Lei no 11.457/2011, e no mérito, por negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.955 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.721117/2011-12
10
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 594
DF CARF MF
Original